Tribunal: TJBA
Processo: 8024362-48.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024362-48.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA e outros

Advogado(s)
:
MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

APELADO: NELSON CHAGAS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR EMERGENCIAL. TERMO DE RESPONSABILIDADE FINANCEIRA. ESTADO DE PERIGO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECONVENÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual o autor alega ter sido compelido a assinar termo de responsabilidade financeira em momento de extrema vulnerabilidade, quando sua irmã foi atendida em caráter emergencial pelo Hospital São Rafael, apresentando quadro de dor abdominal aguda, perda de consciência e parada cardiorrespiratória, vindo a falecer após os procedimentos médicos. O autor sustenta ter assinado o termo sem plena consciência das consequências financeiras, motivado unicamente pelo desespero de garantir o atendimento urgente à irmã, sendo posteriormente surpreendido pela negativação de seu nome em razão de débito no valor de R$ 75.270,99. Requer a declaração de nulidade do negócio jurídico por estado de perigo e indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se está configurado o vício de consentimento denominado estado de perigo na celebração do contrato de prestação de serviços médico-hospitalares; (ii) estabelecer se deve ser conhecido o pedido reconvencional formulado pelo hospital réu sem o recolhimento das custas processuais e sem indicação expressa do valor da causa; (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais em razão do protesto do título decorrente do contrato anulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se os princípios da vulnerabilidade do consumidor, inversão do ônus da prova e dever de informação adequada e clara.

4. O estado de perigo caracteriza-se como vício de consentimento que compromete a liberdade de escolha do contratante, sendo caracterizado pela presença de três elementos: a necessidade de salvar pessoa da família de grave dano, o conhecimento pela outra parte dessa situação de perigo e a assunção de obrigação excessivamente onerosa.

5. Restou comprovado o primeiro requisito do estado de perigo, pois a irmã do autor foi levada ao hospital em situação de extrema gravidade, apresentando quadro de dor abdominal aguda, perda de consciência e parada cardiorrespiratória, tratando-se de situação emergencial que demandava intervenção médica imediata para preservação da vida.

6. O segundo elemento encontra-se configurado, pois o hospital tinha plena ciência da condição emergencial da paciente, tendo a própria instituição reconhecido que a paciente foi admitida em situação de urgência e submetida a procedimentos médicos emergenciais.

7. O terceiro requisito está demonstrado, pois o autor foi compelido a assinar termo de responsabilidade financeira sem limitação orçamentária, assumindo o pagamento de qualquer cobrança que fosse feita pelo hospital, revelando-se ao final no montante de R$ 75.270,99, em momento de extrema fragilidade emocional e psicológica, sem que lhe fossem apresentadas alternativas viáveis ou informações claras sobre as condições de pagamento.

8. A onerosidade excessiva manifesta-se não apenas pela magnitude do valor cobrado, mas principalmente pela ausência de alternativas e pela falta de informação adequada sobre os custos do tratamento, agravada pelo contexto de urgência médica e estado emocional de desespero diante do risco iminente de morte de familiar.

9. Embora o hospital alegue ter informado sobre a ausência de convênio com o SUS e PLANSERV, tal informação foi absolutamente insuficiente para assegurar ao consumidor a compreensão plena das consequências financeiras da decisão, tendo em vista o contexto de urgência médica associado ao estado emocional de desespero.

10. O hospital réu, embora tenha prestado atendimento médico adequado, falhou ao não informar com clareza os custos envolvidos na internação e ao não demonstrar ter apresentado alternativas de atendimento em unidades públicas, caracterizando deslealdade contratual e agravando o estado de vulnerabilidade do consumidor, em violação aos princípios da boa-fé objetiva e transparência.

11. A reconvenção possui natureza jurídica de ação autônoma e deve observar os mesmos requisitos formais exigidos para a petição inicial, incluindo a indicação expressa do valor da causa e o recolhimento das custas processuais correspondentes, sob pena de violação ao princípio da isonomia processual.

12. Não há justificativa para dispensa do recolhimento das custas processuais da reconvenção, pois o hospital apelante não é beneficiário da gratuidade da justiça, sendo correto o não conhecimento da reconvenção por ausência de recolhimento das custas e de indicação expressa do valor da causa.

13. Embora tenha sido anulado o termo de responsabilidade por vício de consentimento, tal circunstância não implica automaticamente o reconhecimento de conduta ilícita do hospital apta a gerar dever de indenizar por danos morais.

14. O hospital prestou atendimento médico emergencial adequado, cumprindo suas obrigações no tratamento da paciente, e a cobrança realizada decorreu da legítima expectativa de recebimento dos valores correspondentes aos serviços efetivamente prestados, não se vislumbrando conduta dolosa ou culposa caracterizadora de ato ilícito.

15. A negativação do nome do autor resultou de cobrança respaldada em contrato formalmente válido, apenas posteriormente anulado em razão do vício de consentimento, não havendo elementos que demonstrem abuso ou má-fé na conduta do hospital, inexistindo o elemento da ilicitude necessário à caracterização da responsabilidade civil por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Configura-se o estado de perigo, nos termos do art. 156 do Código Civil, quando familiar de paciente em situação de emergência médica assina termo de responsabilidade financeira sem limitação orçamentária, em contexto de extrema vulnerabilidade emocional, sem informação adequada sobre os custos do tratamento e sem apresentação de alternativas viáveis, devendo ser declarada a nulidade do negócio jurídico e a inexigibilidade do débito. 2. A reconvenção, por possuir natureza de ação autônoma, deve observar os requisitos da petição inicial, incluindo indicação expressa do valor da causa e recolhimento das custas processuais, não devendo ser conhecida quando ausentes tais requisitos. 3. A anulação de negócio jurídico por vício de consentimento decorrente de estado de perigo não caracteriza automaticamente conduta ilícita do credor, não gerando dever de indenizar por danos morais quando a cobrança decorre de legítima expectativa de recebimento por serviços efetivamente prestados, sem demonstração de abuso ou má-fé.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 156 do Código Civil; arts. 2º, 3º, 4º, I, 6º, III e VIII, e 39, V, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90); arts. 113, 319, V, 343, §§2º e 3º, e 422 do Código de Processo Civil; arts. 82, §2º, 84, 85, §2º e §11, 86, 98, §3º, e 487, I, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 918.392/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/03/2008; TJ-BA, Apelação nº 01060757020088050001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, j. 13/04/2022; TJ-BA, Apelação nº 05174589620168050001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, j. 15/09/2021; TJ-RS, Apelação nº 50046415720198210021, Rel. Des. Eugênio Couto Terra, Décima Sétima Câmara Cível, j. 18/09/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1564842/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8024362-48.2019.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que são Apelantes e Apelados
MONTE TABOR – CENTRO ÍTALO-BRASILEIRO DE PROMOÇÃO SANITÁRIA
e
NELSON CHAGAS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema